Tribunal: TJBA
Processo: 8015001-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8015001-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MATHEUS DA COSTA MEIRA

Advogado(s): MATEUS CARDOSO COUTINHO, VIVALDO DO AMARAL ADAES DOMINIQUE VIANA SILVA,
FERNANDA FREITAS GUEDES e BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

E
MENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM REGIME DOMICILIAR. DESINTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE ADENTROU NO CINEMA EM SÃO PAULO ATINGINDO 07 (SETE) PESSOAS, ACARRETANDO 03 (TRÊS) ÓBITOS E 04 (QUATRO FERIDOS. POSTERIORMENTE, CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA SEU COLEGA DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO REEDUCANDO.
NECESSIDADE DE AVALIAÇÕES PRECISAS SOBRE A CONDIÇÃO PSÍQUICA DO RECORRENTE.
AGRAVO EM EXECUÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I
– Agravo em Execução que
se insurge contra Decisão proferida pelo Juízo
Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA,
que indeferiu o Projeto de Desinternação Progressiva apresentado
em favor do
Recorrente.

II
-
Agravante cumpre duas Medidas de Segurança por atos praticados dentro do cinema em São Paulo, com 07 (sete) vítimas, e por ato praticado dentro do sistema prisional contra um colega de carceragem,
em que,
no curso do cumprimento de sua pena na Bahia, o Recorrente ainda tentou ceifar a vida do companheiro de cela, por meio de golpes de tesoura na região da cabeça.

III
-
A
o contrário do que a alega a Defesa, as circunstâncias fáticas e processuais justificam realização de exame de periculosidade, notadamente porque durante o trâmite da execução o Paciente envolveu-se em novo fato delituoso de tentativa de homicídio. Em decorrência, há necessidade de realização de novas avaliações sobre a condição psíquica do Apenado, sobretudo das suas reações em lidar com as frustrações, tão presentes, em ambientes sociais, na vida cotidiana.

IV
-
P
ara se autorizar a desinternação faz-se necessário que estejam presentes dados sólidos capazes de lastrear uma decisão dessa envergadura, sobretudo quando se verifica que, no caso vertente, o Reeducando/Agravante é detentor de patologias psíquicas diversas, cujos os laudos médicos psiquiátricos não garantem de forma satisfatória que o Agravante tem condições de conviver com seus pais idosos, no recinto doméstico sem colocar em risco sua integridade e a de terceiros.

V
-
J
uízo da Vara de Execuções pontu
ou

que
“Inexiste um estudo social sobre a necessidade de suporte familiar adequado, que aborde a possibilidade de um efetivo controle sobre a conduta do Paciente por parte dos seus genitores, pessoas com idade já avançada. Tal preocupação decorre dos laudos periciais que descrevem
o Recorrente
como alguém “(...) bastante complexo, com diagnóstico difícil de ser estabelecido”, e dos relatos de que o Paciente “(...) frequentemente se envolvia em brigas no seio familiar e fraturou 3 (três) costelas do genitor com um soco “.

VI
– Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

VII – Agravo em Execução Penal a que se Nega Provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.º8015001-68.2023.8.05.0000,
oriundo da
Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA,
sendo
Agravante MATHEUS DA COSTA MEIRA, representado pelos Advogados VIVALDO DO AMARAL ADÃES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA, FERNANDA FREITAS GUEDES e BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, e, Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
Negar Provimento ao Recurso de Agravo em Execução.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.